Tribunal: STF
Processo: RE 1253076
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Regimental em face de decisão declarou prejudicado o Recurso Extraordinário, nos seguintes termos: 
    “No Recurso Especial 1.756.834-SP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente (fl. 1, Vol. 35), interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto.
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. ”
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que o Recurso Extraordinário não perdeu o objeto, pois: (a) não obstante o provimento do Recurso Especial, o STJ possui entendimento diferente do STF no que se refere ao pagamento do porte de remessa e retorno pelo INSS; (b) enquanto o STF, nos termos da tese fixada no Tema 135, entende que o INSS é isento do pagamento do porte de remessa e retorno, o STJ entende que o INSS não tem isenção, uma vez que apenas posterga o pagamento para o final da demanda; e (c) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça destoa e descumpre o que já foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, consoante o Tema 135. 
    É o relatório. Decido.
    Merece reconsideração a decisão agravada.
    Considerando a divergência entre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da exigência do pagamento do porte de remessa e retorno pelo INSS, bem como o fato de que o provimento do Recurso Especial não prejudica a análise do Recurso do Extraordinário, diante do requerimento da parte interessada manifestando interesse no prosseguimento do processo, passo à análise do apelo extremo.
    Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 10):
    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTE. CONCESSÃO. SEQUELAS DEFINITIVAS NA COLUNA VERTEBRAL. CARÁTER CRÔNICO DA MOLÉSTIA. PRESENÇA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. VÁRIOS AFASTAMENTOS. AUXÍLIO ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO. QUANDO COMPROVADA A CONSOLIDAÇÃO DA MOLÉSTIA. CORREÇÃO MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N° 8.213/91 E LEGISLAÇÕES POSTERIORES. HONORÁRIA ADVOCATÍCIA COM BASE NA SÚMULA 111 DO STJ, INCIDINDO, APENAS SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÕES EM REEXAME NECESSÁRIO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 2, Vol. 18). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “d”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 24, IV; 5º, XXXV; 98, § 2º; e 145, II, da Constituição Federal (Vol. 24). 
    Sem contrarrazões (fls. 2, Vol. 25). 
    Tendo em vista o julgamento do mérito do Tema 135 (RE 594.116-RG), a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação (Vol. 27).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido (fl. 2, Vol. 29).
    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem, razão pela qual examino o mérito. 
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu não aplicar ao caso o Tema 135 da repercussão geral e manter a decisão recorrida.
    Todavia, o entendimento do órgão colegiado estadual, no sentido de que a falta de recolhimento do porte de remessa e de retorno impede o conhecimento do recurso proposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, diverge da jurisprudência desta CORTE. 
    No julgamento do RE 594.116-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 135), sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu pela inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, “uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” 
    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada  e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o apelo do INSS seja examinado pelo Tribunal de origem. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente